Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE. PARTO PREMATURO DE GÊMEOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 30 DIAS DA ALTA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para conceder ao autor prorrogação de licença paternidade pelo prazo de 180 dias.
3. Em suas razões o agravante sustenta que é pai de gêmeos e que o nascimento de seus filhos foi prematuro, de 36 semanas, ocorrido em 06/12/2023. Sustenta que o prazo legal é insuficiente para ajudar a companheira, que depende exclusivamente do agravante, porquanto o casal não tem rede de apoio.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo não provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo ativo não foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 56110283).
5. No caso, a Portaria no 1.225/2021, que disciplina o início da licença maternidade e paternidade dos Policiais Militares do Distrito Federal estabelece o prazo de “30 (trinta) dias de licença paternidade, a contar da data da alta hospitalar do filho recém-nascido ou da adoção de filho”.
6. Destarte, considerada a submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, e tampouco foi demonstrada a probabilidade de dano, ante a inexistência de relatórios médicos que atestem a necessidade de cuidados especiais com a saúde dos recém-nascidos. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem custas e honorários.